Tribunal: STF
Processo: HC 243128
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademar Aparecido da Costa Filho e por Maria Luiza Nomellini Costa, em favor de Antônio Aparecido Rischini, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não deferiu o pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP.



    Em decisão monocrática, neguei seguimento ao writ. (eDOC 5)



    Em 14.10.2024, o impetrante se manifestou pela desistência do pedido (eDOC 10), tendo em vista que o paciente obteve êxito perante o STJ nos autos da PET no Aresp 2.599.738 - SP, oportunidade na qual foi determinada “a remessa dos autos ao Ministério Público oficiante, para manifestação motivada sobre a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme os requisitos previstos na legislação, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o prazo estabelecido no art. 217, do RISTJ, aplicado por analogia ao caso”. (eDOC 11)



    Todavia, antes da análise do pedido, os autos foram a julgamento na sessão virtual de 18 a 25 de outubro de 2024. Na ocasião, prevaleceu o voto do Min. André Mendonça, que concedeu a ordem de ofício “para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência (1ª Vara da Comarca de Descalvado/SP, processo nº 100144- 95.2019.8.26.0160)”. (eDOC 14)



    Na Petição 151162/2024 (eDOC 18), a Procuradoria-Geral da República aduz que “considerando a perda de objeto do presente habeas corpus e a fim de evitar dupla manifestação do Parquet sobre o mesmo tema, esta signatária deixa de analisar a viabilidade do oferecimento de ANPP na espécie”. (p. 3)



    Dado esse contexto, homologo a desistência e determino o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente